Tribunal: TCU
Processo: 028.517/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente da conversão de processo de representação para a apuração de irregularidades ocorridas na Universidade Federal do Paraná (UFPR) relacionadas à contratação de entidades privadas para prestar serviços relacionados com cursos profissionalizantes técnicos diversos, na modalidade Ensino à Distância (EaD). Nesse caso específico, o processo trata do Contrato de Parceria sem número e termos aditivos, celebrados entre a Fundação de Apoio da Universidade (Funpar) e a empresa Golden Consultoria Educacional S/S Ltda.  ME (Golden).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial decorrente da conversão de processo de representação (TC- Processo 009.379/2014-8 ), que trata de irregularidades no oferecimento de vagas em cursos na modalidade de Ensino à Distância - EaD, em função do Contrato de Parceria sem número e termos aditivos, celebrados entre a Fundação da Universidade Federal do Paraná para o Desenvolvimento da Ciência, da Tecnologia e da Cultura (Funpar) e a empresa Golden Consultoria Educacional S/S Ltda. - ME, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual o Sr. Carlos Augusto Moreira Júnior e a empresa Golden Consultoria Educacional Ltda; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas dos responsáveis abaixo mencionados em vista do disposto nos arts. 16, § 2o, da Lei 8.443/1992 e 209, §§ 5o e 6o, do Regimento Interno do TCU, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Universidade Federal do Paraná, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: 9.2.1. Responsáveis: Srs. Alípio Santos Leal Neto, CPF XXX.569.589-XX, ex-Diretor da Escola Técnica da UFPR (ETUFPR); Hélio Hipólito Simiema, CPF XXX.150.809-XX, ex-Diretor Superintendente da Fundação de Apoio da UFPR (Funpar); Wanderley Veiga, CPF XXX.327.219-XX, ex-Diretor de Programas da Funpar Valor histórico (R$) Data base 103.320,49 31/7/2011 9.3. aplicar aos Srs. Alípio Santos Leal Neto, Hélio Hipólito Simiema e Wanderley Veiga, individualmente, a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 210, caput , e 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde já, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do RI/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. remeter cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no estado do Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Funpar e à Universidade Federal do Paraná.